Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720279-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Antônia Mesquita Costa Pimenta (Id. 22112820) em face da r. sentença Id. 22112807, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro. Em Petição de ID 25090835, a parte Apelada protocola acordo realizado em que há transação acerca do objeto desta Apelação. E sob petição de ID 25091692, a parte Apelante ratifica o desejo de homologação do acordo. A procurador da parte Apelante/Autora possui poderes para transigir em procuração de 22112767. O procurador da parte Apelada/Ré possui poderes para transigir em procuração de ID 22112793, pág. 18. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021 15:39:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador